Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a tutela de urgência para determinar que a UNIMED JI PARANÁ mantenha o serviço de home care e que a agravante se abstenha de interromper o serviço até a sua efetiva substituição, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo e, caso assim não se entendesse, a concessão de antecipação da tutela a fim de fixar prazo para que a empresa agravada contratasse outro serviço de home care e, em caso de inobservância do prazo, autorização para transferência do paciente para um hospital. A liminar foi inferida. A agravante peticiona nos autos (ID n. 20277144) informando que houve sua substituição na prestação de serviços de home care, portanto o presente recurso perdeu o objeto. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante interpôs o presente recurso contra decisão que determinou a continuidade da prestação de serviços de home care pela empresa até sua substituição pelo plano de saúde. Informa que houve a substituição pretendida, o que implica em perda de objeto do agravo interposto contra a decisão interlocutória. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.